Tribunal: TJMT
Processo: 1036162-22.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036162-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIKSON MATHEUS EUFRASIO SOUSA - CPF: 057.805.241-57 (RECORRIDO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1036162-22.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

DECOLAR.COM LTDA

Recorrido(s):

NIKSON MATHEUS EUFRASIO SOUSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CANCELAMENTO DE VOO - PACOTE DE VIAGENS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – DANO MATERIAL RESTITUÍDO EM OUTRO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida, observando que houve o pagamento pelo pacote de viagens, que foi cancelado pelo Reclamado sem o devido reembolso.

Por outro lado, restou comprovado que os danos materiais já foram restituídos no processo 1070078-50.2022.8.11.0001, merecendo reforma do decisum neste ponto, para julgá-los improcedente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

1.
Condenar
a parte reclamada ao ressarcimento da quantia de R$317,70 (trezentos e dezessete reais e setenta centavos), a
título

de

danos

materiais
a parte reclamante, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do desembolso (30/04/2019, ID 103798235 e ID 103798238), e;

2.
Condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$3.000,00 a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (11/11/2022, ID 103800700), por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois são solidárias as empresas, sendo que a Recorrente que é responsável por comercializar o pacote de viagens incluindo passagem aérea e hospedagem. Restando afastada a preliminar.

Em síntese, a Recorrida adquiriu pacote de viagens para Ushuaia em 29/04/2019 com chegada em 30/04/2019 às 08:10.

Entretanto, o voo de conexão foi cancelado, fazendo com que o Autor e sua família, 1070078-50.2022.8.11.0001 e 1038503-21.2022.8.11.0002, chegassem ao destino somente no dia 01/05/2019 às 08:45, com mais de 24 horas de atraso, perdendo uma diária de hotel, pela qual houve recusa no reembolso.

A agencia de viagens se limitou em defesa a alegar que o cancelamento decorreu em decorrência da malha aérea, e que a responsabilidade pelo atraso é da companhia aérea.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, o não reembolso ao Autor do valor da diária de hotel perdida é causa de dano moral, cabendo à Recorrente o dever de indenizar os danos causados à consumidora.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar,
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado.
(in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

Por outro lado, tenho pela improcedência dos danos materiais.

Ora, o Autor pleiteia na inicial o reembolso do valor pago na diária de hotel que não usufruiu, a qual já fora deferida a indenização nas sentenças do processo 1070078-50.2022.8.11.0001 proferida em 21/03/2023 e ainda no processo 1038503-21.2022.8.11.0002 proferida em 24/04/2023, devendo, portanto, ser excluído o dano material da presente sentença.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e excluir a condenação por danos materiais, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023